Tribunal: TJMT
Processo: 1011200-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011200-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARLY LIMA
AGRAVADO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARLY LIMA, com o fito de reformar a decisão que, nos Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e Débitos c/c Restituição de Valores Pedido de Danos Morais no. 1012417-61.2020.811.0041, ajuizada em face do BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que objetivava suspender os descontos vinculados aos proventos de aposentadoria da autora, decorrentes de contrato de empréstimo, ao qual diz nunca ter anuído (ID 43640468).
Para tanto, aduz a agravante, estar sofrendo os malefícios dos descontos indevidos em seus proventos perpetrados pela instituição financeira agravada, sem que houvesse qualquer contrato ou anuência com o empréstimo, razão pela qual deverá ser imediatamente reformada a decisão de base, a fim de suspender os descontos inquinados de indevidos, bem como determinar que a ré se abstenha de restringir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Pugna pela concessão da liminar recursal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao contrário dos argumentos da recorrente, a suspensão da cobrança em razão de empréstimo, não está adstrita à simples imputação de ilegalidade, mas, sim, da prova contundente da inexistência de relação jurídica entre as partes.
Em outros termos, o afastamento sumário da obrigação em questão, não depende do simples inconformismo da parte com os descontos praticados pela instituição financeira agravada, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que por sua vez, não foi verificado até o momento.
Aliás, a própria autora afirma que tais descontos vêm ocorrendo desde o ano de 2015, o que afasta a urgência do pedido.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora